Tribunal: TJSP
Processo: 2252919-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095028
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252919-84.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS
SERIGRAFICOS LTDA e JOÃO PASSARELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252919-84.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravados: Ntp Comércio e Serviços Serigraficos Ltda e João Passareli
Comarca: São Paulo
Voto no 5019.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de cartão de
crédito, suspensão da CNH e apreensão dos passaportes dos
devedores. Medidas não tem a finalidade de garantia do
débito, mas apenas de coerção e punição, que não pode ser
admitida. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente contra decisão interlocutória, -- proferida em execução de título extrajudicial,
-- que indeferiu seu pedido de bloqueio dos cartões de crédito dos devedores, apreensão
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e passaporte, bem como de ofício ao Detran
para impedir o registro de compra de veículos. Sustenta, em resumo: a aplicação do
disposto no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil; as medidas não afetam a
liberdade dos devedores; as medidas tem o propósito de satisfação do seu crédito. Com
base nisso, pleiteou a reforma da decisão agravada para suspensão da CNH, bloqueio
dos cartões de crédito e apreensão dos passaportes dos devedores.
Determinou-se o processamento do recurso e dispensou-se
a intimação dos agravados para contraminuta (fl. 20).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O pedido de bloqueio do cartão de crédito, suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNH e apreensão dos passaportes dos executado não tem a finalidade típica de,
mediante o bloqueio de bens, garantir o pagamento do débito ou, ao menos, de parte
dele.
A intenção do exequente, no caso, é de coerção para que
os executados cumpram sua obrigação, e até mesmo de punição, o que não se pode
admitir.
Conforme salientou o E. Juízo de Primeiro Grau, na r.
decisão agravada, "... este deve responder com seus bens presentes e futuros para o
cumprimento de suas obrigações e não com a sua liberdade pessoal".
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO, APREENSÃO DE
PASSAPORTE
E
DA
CARTEIRA
DE
MOTORISTA
-
Inadmissibilidade - Providências que não se prestam à obtenção de
recursos ou bens para satisfazer a execução e implicam em violação dos
princípios da dignidade humana e da liberdade de ir e vir - Verdadeira
capitis diminutio não prevista no título ou no ordenamento jurídico -
Pretensão não razoável, exagerada e desproporcional - Devedor que
responde com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas
obrigações e não com a sua liberdade pessoal - Decisão mantida - Agravo
de
instrumento
desprovido.
Agravo
de
Instrumento
2216682-22.2017.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 01/02/2018.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08445
Agravo de Instrumento no 2252919-84.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Agravados: NTP COMÉRCIO E SERVIÇOS SERIGRÁFICOS LTDA. e JOÃO
PASSARELI
1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Guilherme Silva e Souza
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CHEQUE EMPRESA
PLUS - EMPRÉSTIMO - BUSINESS Decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da CNH do segundo agravado, bloqueio de cartão de crédito
dos agravados e retenção de passaporte do segundo agravado Pleito de
reforma da decisão Cabimento em parte Agravante que vê frustrada,
há um ano, as tentativas de recebimento de crédito oriundo de título
extrajudicial
Inadimplemento que autoriza a adoção de medidas
coercitivas, como, por ora, a retenção do passaporte do segundo
agravado e suspensão dos cartões de crédito dos agravados Decisão
reformada em parte AGRAVO DE INSTRUMENTO provido em parte, pelo
meu voto vencido, para determinar a retenção do passaporte do segundo
agravado e a suspensão dos cartões de crédito dos agravados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S/A contra a r. decisão (fl. 185 dos autos
principais), proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo agravante em face de NTP Comércio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Serviços Serigráficos Ltda. e de João Passareli, que indeferiu o pedido
de suspensão da CNH do segundo agravado, bloqueio de cartão de crédito dos
agravados e apreensão de passaporte do segundo agravado.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/12), em
síntese, que todas as tentativas de satisfação do crédito foram frustradas.
Sustenta que os agravados, regularmente citados, não apresentaram bens a
penhora. Aponta que as medidas excepcionais se mostram viáveis diante da
situação dos autos, além de não configurarem dano ou risco potencial e
imediato à liberdade de locomoção do devedor.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fl. 12).
Foi dispensada a apresentação de contraminuta (fl. 30).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento.
Consta dos autos que o agravante executa Cédula de
Crédito Bancário - Cheque Empresa Plus - Empréstimo - Business no
0388000130028003, firmada com a primeira agravada no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), com vencimento em 03/02/2.013, tendo o segunda
agravado como avalista.
Regularmente citados, os agravados não se manifestaram
nos autos.
As tentativas de bloqueio via BacenJud (fls. 80/81) e as
pesquisas via RenaJud e perante a Sulamérica, Zurich e Secretaria da Fazenda
Pública Estadual se mostraram infrutíferas (fls. 84/85, 170/171 e 220/221).
Ao que se vê, até o momento o agravante não
obteve êxito no recebimento de seu crédito oriundo de contrato,
apesar das inúmeras tentativas perpetradas.
Diante de tal quadro e considerando que o agravante
tenta receber seus créditos desde 2.018, vale dizer, há mais de 01 (um)
ano sem sucesso, se mostra razoável e proporcional o acolhimento do pleito
de bloqueio de cartão de crédito dos agravados e apreensão de passaporte do
segundo agravado, com fundamento no disposto no artigo 139, inciso IV, do
Código de Processo Civil.
Insta consignar que não se afasta de todo a possibilidade
de retenção da CNH do segundo agravado, em momento posterior, caso as
medidas supra não sejam suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É inaceitável que convivamos com situações esdrúxulas
como esta, em que uma pessoa jurídica se beneficie de crédito fornecido por
instituição bancária regularmente constituída e, mesmo assim, afrontando o
princípio da boa fé, permaneça INADIMPLENTE com esta obrigação e LIVRE
DE QUAISQUER RESTRIÇÕES, com base nos alegados direitos também
constitucionais da “liberdade de ir e vir”, o que, “data venia”, no meu entender,
expressa uma total inversão de valores.
Quem é que, nesta relação, está sendo prejudicado há
mais de um ano? É evidente que é o agravante.
Dizer que o bloqueio de cartão de crédito e apreensão de
passaporte fere o direito da “liberdade de ir e vir” do INADIMPLENTE, NÃO
PAGADOR contumaz, da dívida decorrente de contrato inadimplido, é um
equívoco. Ora, se os agravados não possuem dinheiro para pagar a dívida
supra, porque o segundo agravado viajaria para o exterior? Por que usariam
cartão de crédito?
Achar que a restrição a estes instrumentos e facilidades,
de uso de quem tem CRÉDITO na praça, é tirar o direito da “liberdade de ir
e vir”, isso significa, sob esse enforque, que o pobre não tem esse direito
então, porque o pobre não precisa de “passaporte”, de “cartão de crédito” e até
de “CNH” para ter a liberdade de “ir e vir”. Pega seus transportes como a
condição financeira própria lhe permite, ou seja, vai de trem, ônibus, perua,
etc., paga honestamente suas contas com dinheiro ou cheque e não viaja para
o exterior. Onde que essas pessoas, não menos dignas que todos nós, por
conta de não usar um “passaporte” ou um “cartão de crédito”, estão tendo os
seus direitos de “ir e vir” restritos?
Ora, como entender então que essas restrições pleiteadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tiram o direito de “ir e vir” do segundo agravado inadimplente há mais de
um ano. Se ele não puder ir para o “exterior”, ou não puder pagar suas contas
com “cartão de crédito” terá sua liberdade de “ir e vir” retirada? Lógico que
não, por isso NÃO HÁ NENHUMA RESTRIÇÃO DA “LIBERDADE DE IR E VIR”, no
meu entender, com as restrições conferidas.
A única hipótese de restrição da liberdade de “ir e vir”, no
caso, seria com a PRISÃO do devedor, o que não é e nem será objeto de
apreciação. Portanto, ainda estamos longe da restrição de “ir e vir” dos
inadimplentes.
Por todos esses motivos entendo que seria perfeitamente
cabível a retenção do passaporte do segundo agravado e a suspenção dos
cartões de créditos dos agravados inadimplentes há mais de um ano, para
que, quem sabe, assim resolvam pagar o que devem.
Desta
forma,
pelo
meu
voto
vencido,
DOU
PROVIMENTO EM PARTE ao presente agravo de instrumento, para
determinar a retenção do passaporte do segundo agravado e a
suspensão dos cartões de crédito dos agravados.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ELOI ESTEVAO TROLY
FD34DE3
4
8
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
FEF0157
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252919-84.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.